Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0707111-76.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VANDERLUCIA MAMEDO BEZERRA DECISÃO Em cumprimento à decisão proferida nos Recursos Especiais 1769306/AL e 1769209/AL (Tema 1009), na data de 02/05/2019, em que se propõe a revisão do Tema 531, determino o sobrestamento do presente do processo, até nova determinação do c. STJ. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 27 de julho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito